Tribunal: TJSP
Processo: 1064959-61.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NA CLASSE OCUPADA NO MOMENTO DA CONCESSÃO – Agente de Segurança Penitenciário - Pretensão de recebimento dos proventos de aposentadoria de acordo com a classe em que se encontrava no momento da inativação – Cabimento – Tema 1207 de Repercussão Geral do C. STF - Inteligência do Art. 40, §1o, III, CF e art. 12, §2o, da LCE

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NA CLASSE OCUPADA NO MOMENTO DA CONCESSÃO – Agente de Segurança Penitenciário - Pretensão de recebimento dos proventos de aposentadoria de acordo com a classe em que se encontrava no momento da inativação – Cabimento – Tema 1207 de Repercussão Geral do C. STF - Inteligência do Art. 40, §1o, III, CF e art. 12, §2o, da LCE 1354/20 – Previsão de cinco anos no respectivo cargo – Diferença de classe que não altera o cargo ocupado – Necessidade de se manter os proventos na classe que ocupava no momento da aposentadoria – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.